Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-91.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS. QUANTIFICAÇÃO DO MONTANTE. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a responsabilidade civil da ré pelos danos estéticos que a apelante alega haver experimentados em razão da má prestação de serviço ortodôntico pela sociedade empresária demandada, bem como examinar se os montantes da indenização dos danos materiais e danos morais fixados na sentença estão corretamente dimensionados.
2. Para que fique configurado o dano moral ou estético não é necessário que as marcas permanentes na arcada dentária da apelante sejam constrangedoras, humilhantes ou perceptíveis à primeira vista.
3. No caso concreto o dano estético experimentado pela autora consistiu na perda das raízes de quatro dentes dianteiros, no risco concreto de perdê-los e no resultado incompleto e definitivo do tratamento ortodôntico prestado pela demandada.
4. em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, os montantes fixados na sentença devem ser majorados.
6. O dano material ficou demonstrado mediante os gastos para o tratamento ortodôntico cujo montante da indenização fixado pela sentença merece ser majorado.
7. Apelação conhecida e provida.